Tribunal: STF
Processo: ARE 1579744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Caráter protelatório. Rediscussão de temas esgotados no acórdão impugnado. Impossibilidade. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que rejeitou anteriores embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo por ausência de ambiguidade, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se haveriam as omissões e contradições alegadas pelo embargante, bem assim se os embargos de declaração seriam o meio adequado para rediscutir matéria já analisada no acordão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. No caso, não se constata a existência das omissões e contradições apontadas pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acórdão impugnado, objetivando a rediscussão do tema, em manifesto intuito protelatório.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos caso, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo 

    6.  Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.